Tribunal: TJSP
Processo: 2255904-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de saúde. Médico responsável prescrevera tratamento multidisciplinar para menor portador de encefalopatia crônica não evolutiva. Afastamento da tutela provisória somente quanto à hidroterapia e equoterapia. Tratamentos que, em análise perfunctória, não têm pertinência com a essência do que fora efetivamente contratado entre as partes. Cobertura médico-hospitalar não é

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de saúde. Médico responsável prescrevera tratamento multidisciplinar para menor portador de encefalopatia crônica não evolutiva. Afastamento da tutela provisória somente quanto à hidroterapia e equoterapia. Tratamentos que, em análise perfunctória, não têm pertinência com a essência do que fora efetivamente contratado entre as partes. Cobertura médico-hospitalar não é ilimitada. Agravo provido em parte.